Tribunal: STF
Processo: RHC 217385
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 737.059/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, voltado ao abrandamento do regime de cumprimento da pena, o Ministro Relator indeferiu-o liminarmente. A Quinta Turma, então, negou provimento ao agravo regimental interposto.  



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente afirma ser cabível o regime aberto, diante do quantum de pena e das circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis. Afirma que a condenação anterior, geradora de maus antecedentes, ocorreu há mais de 12 anos. Alude ao enunciado nº 719 da Súmula do STF.  



    6. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório e, no mérito, a fixação do referido regime.  



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, postulando o não provimento do recurso (e-doc. 45).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.  



    9. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação defensiva, manteve o regime semiaberto, estabelecido na sentença, tendo-o como adequado em face dos maus antecedentes, uma vez que o recorrente já fora condenado pelo mesmo crime. Veja-se:  



    “O regime prisional deve ser fixado de acordo com os arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, segundo os quais a escolha observa a quantidade de pena irrogada, a presença de reincidência e a gravidade concreta do delito perpetrado, evidenciada pela análise das circunstâncias judiciais.



    In casu, vislumbra-se que o acusado ostenta circunstância judicial negativa — maus antecedentes pela prática também do crime de estelionato (Evento 111, CERTANTCRIM22, autos n. 008.10.012112-52) —, o que justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal. (...)”” (e-doc. 4, p. 5; grifos nossos).  



    10. O entendimento foi reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato ora impugnado (e-doc. 25).



    11. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (1 ano de reclusão), não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime semiaberto, tendo em vista os maus antecedentes.  



    12. Nessa linha é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte. A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a discricionariedade judicial relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP. Precedentes. 3. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme o art. 44, inciso III, do Código Penal, impõe que as circunstâncias judiciais indiquem ser a substituição suficiente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.549-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 131.736/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2016, p. 16/09/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (6 anos), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal, considerados os maus antecedentes do acusado. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.435-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.281-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 27/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Receptação. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 3 anos e 6 meses de reclusão. Circunstância judicial desfavorável (culpabilidade). Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, ‘é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente’ (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional (...) mais gravoso’ (HC nº 140.816/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/6/17). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 209.726-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    13. Registro, ainda, ser irrelevante o fato de a condenação anterior do recorrente ter ocorrido há cerca de 12 anos, tendo em vista o que decidiu o Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso (Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral), firmando a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”



    14. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator